Tribunal: CARF
Processo: 11080.010958/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Configura omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração de Ajuste Anual valores tributáveis recebidos em virtude de sentença ou acordo judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA SUJEITO À RETENÇÃO E NÃO RETIDO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, o imposto devido será exigido do contribuinte.
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo, na hipótese em que o lançamento ocorre por homologação, nos termos do disposto no art. 150, § 4o do CTN, o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando se conclui a hipótese de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, relativamente a diferenças de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante global pago extemporaneamente (regime de caixa).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010958/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SAYONARA VIEIRA MOURE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Configura omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na
Declaração de Ajuste Anual valores tributáveis recebidos em virtude de
sentença ou acordo judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA SUJEITO À RETENÇÃO E NÃO RETIDO.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda após a data fixada para
a entrega da declaração de ajuste anual, o imposto devido será exigido do
contribuinte.
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física devido no ajuste anual tributo
cujo fato gerador é complexivo, na hipótese em que o lançamento ocorre por
homologação, nos termos do disposto no art. 150, § 4o do CTN, o início do
prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando se
conclui a hipótese de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010958/2008-48
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010958/2008-48

Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, relativamente a diferenças
de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante
global pago extemporaneamente (regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros de mora, e para que o Imposto de Renda seja calculado com base no
regime de competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2003, exercício de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos em reclamatória trabalhista judicial coletiva.
Conforme narra o julgador de piso:
A ação foi julgada procedente e a autora (autuada) recebeu os valores
discriminados no Relatório de Ação Fiscal, com acréscimos judiciais e sem desconto
do imposto de renda. Na decisão (fls. 31) ficou estabelecido que a
responsabilidade pelos encargos fiscais seriam dos empregados, que deveriam
providenciar o seu recolhimento na declaração de ajuste anual.
A contribuinte foi intimada a discriminar e comprovar os rendimentos recebidos e
os pagamentos de honorários advocatícios e periciais efetuados.
A autuada interpôs impugnação, às fls. 105/124, através de seu representante,
alegando que à época do lançamento já se havia operado a decadência, pois,
conforme previsão do art. 150, § 4o do CTN, o direito de efetuá-lo extinguiu-se em
04.04.2008, cinco anos após a ocorrência do fato gerador (03.04.2008).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010958/2008-48

A impugnante sustenta que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte
pagadora e, portanto, o imposto sobre as diferenças salariais deve ser cobrado do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo/União.
Aduz a contribuinte que não lhe pode ser exigido multa de ofício, juros e correção
monetária já que sempre observou a lei e que os juros de mora não podem ser
incluídos na base de cálculo pois não geram acréscimo patrimonial devido a sua
natureza indenizatória.
A notificada assevera que, como o fato gerador do imposto de renda ocorre
mensalmente, deveria ter sido aplicada a alíquota e os descontos incidentes sobre
a base de cálculo de cada mês. Assim, entende que a apuração do imposto deve
observar os critérios estabelecidos pela legislação vigente à referência dos valores.
O Colegiado da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada (fl. 128):
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e não tendo havido antecipação
do pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração
de Ajuste Anual – DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de sentença ou
acordo judicial, admitida a dedução das despesas com honorários advocatícios e
periciais.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora ou seu recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser aplicada a multa de ofício no caso de declaração inexata.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em
lei, aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa
SELIC.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 5/7/2012 (fl. 145) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 20/7/2012 (fls. 147 e ss), por meio
do qual, após relatar os fatos, devolve a este Conselho parte das teses já submetidas à apreciação
do colegiado de primeira instância, quais sejam:
- Da decadência – entende que o direito de efetuar o lançamento extinguiu-se em
04.04.2008, cinco anos após a ocorrência do fato gerador (03.04.2008);
- sustenta que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte pagadora e,
portanto, o imposto sobre as diferenças salariais deve ser cobrado do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo/União;
- discorre sobre ilegalidade da exigência do imposto de renda sobre juros de
mora;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010958/2008-48

- requer a tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base
nas tabelas e alíquotas próprias das épocas de percepção dos rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de omissão de rendimentos recebidos em virtude de
reclamatória trabalhista judicial coletiva movida contra o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S/A – BNCC (União após a sua extinção), no qual postulou diferenças salariais
decorrentes do não cumprimento integral de dissídio coletivo. A ação foi julgada
procedente e a autora (autuada) recebeu os valores discriminados no Relatório de Ação
Fiscal, com acréscimos judiciais e sem desconto do imposto de renda. Na decisão (fls. 31)
ficou estabelecido que a responsabilidade pelos encargos fiscais seriam dos empregados,
que deveriam providenciar o seu recolhimento na declaração de ajuste anual.
A recorrente, já desde a impugnação, não contesta a omissão de rendimentos, mas
pretende o cancelamento da exigência em razão das seguintes alegações:
1 – Decadência. Entende que o direito de efetuar o lançamento extinguiu-se em
04.04.2008, cinco anos após a ocorrência do fato gerador (03.04.2008).
Equivoca-se a recorrente neste capítulo. O fato gerador do imposto de renda é
complexivo, ou seja, não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo
do tempo, mas sua incidência é anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e ocorrido. E,
sendo o IRPF tributo de incidência anual, a contagem do prazo decadencial deve tomar
como data para o aperfeiçoamento do fato gerador o último dia do ano de recebimento do
rendimento, no caso concreto 31/12/2003.
Dito isto, considerando a ausência de pagamento antecipado durante o ano de
2003, conforme consta da Declaração de Ajuste Anual de fls. 98, a regra de contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), de forma que iniciou-
se em 01/01/2005 e findou-se em 31/12/2009. Tendo sido cientificada do lançamento em
22/9/2008, não há que se falar em decadência.
2 - Prossegue a recorrente sustentando que a obrigação de reter o imposto de
renda é da fonte pagadora e, portanto, o imposto sobre as diferenças salariais deve ser cobrado
do Banco Nacional de Crédito Cooperativo/União. Isso porque, conforme dito alhures, na
decisão judicial (fls. 31) ficou estabelecido que a responsabilidade pelos encargos fiscais
seriam dos empregados, que deveriam providenciar o seu recolhimento na declaração de
ajuste anual. Sobre essa matéria, conforme informado pelo julgador de piso:
Conforme disposto no Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002,
publicado no D.O.U. em 25/09/2002, se a incidência na fonte tiver a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010958/2008-48

jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Assim, como não houve retenção na fonte, não tendo a contribuinte suportado o
ônus da carga tributária, haverá de suportá-lo por ocasião da declaração de ajuste anual,
estando obrigada a incluir o valor recebido no montante a declarar, já que sua
responsabilidade não pode ser excluída.
Sem razão a recorrente neste Capítulo.
3- Na sequência requer a recorrente seja reconhecida a ilegalidade da exigência do
imposto de renda sobre juros de mora.
Assiste razão à recorrente neste capítulo.
Quanto a tributação dos juros de mora incidente sobre verbas pagas em contexto
de ação judicial, conforme decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62 do
RICARF, a pretensão recursal deve ser acolhida. No julgamento foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Nesse sentido, transcrevo excertos do
Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido,
sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010958/2008-48

23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas do STF
julgadas na sistemática de repercussão geral são de observância obrigatória por este Conselho, de
forma deve ser afastada a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração da recorrente.
4 - Por fim, requer a recorrente que o cálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos de forma acumulada se dê com base nas tabelas e alíquotas próprias das
épocas de percepção dos rendimentos.
Também neste capítulo há que se atender ao pleito da recorrente. Após a
decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (repercussão geral)
decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente adotado pelo art.
12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e
consolidou o entendimento de que o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, com a utilização das alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao
total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto e o imposto incidente
sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo regime de competência, devendo ser
reformada a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010958/2008-48

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir da base
de cálculo do lançamento contestado os valores recebidos a título de juros de mora, e para que o
Imposto de Renda seja calculado com base no regime de competência, com aplicação das tabelas
e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Original